Tribunal: TJSP
Processo: 2030105-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Insurgência – Direito assegurado pela Constituição a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV) – Não há qualquer prova nos autos que infirme a declaração de pobreza apresentada pelo agravante – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2030105-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que são
agravantes SERGIO HENRIQUE WATANABE e MARCIA DIAS CABELO, é
agravado KONSTRU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030105-28.2020.8.26.0000
No de Origem: 1001866-52.2015.8.26.0664
Agravante: Sergio Henrique Watanabe e outro
Agravado: Konstru Empreendimentos Imobiliários Ltda
Comarca: Votuporanga
MM. Juiz de 1a instância: Reinaldo Moura de Souza
VOTO No 37588
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
Indeferimento
Insurgência
Direito assegurado pela
Constituição
a
todos
aqueles
que
comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV) Não há qualquer
prova nos autos que infirme a declaração de pobreza
apresentada pelo agravante Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão digitalizada às fls. 494 - origem, que, nos autos da ação de
rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenização por
perdas e danos, indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos réus.
2.
Inconformados, insurgem-se os agravantes expondo, em
resumo, que não têm condições financeiras favoráveis para suportar
as custas processuais e honorários sem prejuízo do seu próprio
sustento. Para tanto, expõem que vivem separados de fato, Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vivendo no imóvel adquirido com os vícios de construção e Márcia
em outra residência; ele vivendo com uma renda de R$ 2.389,16
advinda de um arrendamento e propriedade rural deixados pela
herança de seu genitor que faleceu recentemente tendo como
usufrutuária sua mãe e co-proprietária sua irmã e Márcia vive das
aulas que ministra com renda de aproximadamente R$ 985,92.
Pedem, pois, a concessão do efeito ativo e, ao final, o provimento do
recurso.
3.
Recebi o agravo e CONCEDI O EFEITO ATIVO ALMEJADO.
4.
Sem contraminuta.
FUNDAMENTAÇÃO.
5.
O recurso prospera.
6.
A Constituição Federal assegura em seu art. 5o, inciso LXXIV,
assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que
comprovarem insuficiência de recursos.
7.
A locução da lei até há pouco vigente determinava que a
gratuidade seria concedida a todos aqueles que não pudessem
custear o processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, e
não de seu enriquecimento.
8.
E, embora ela não tenha sido repetida no NCPC, presume-se
que a interpretação de seu artigo 98 permaneça a mesma. A este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito: “Como não há no Novo Código de Processo Civil o conceito
de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o
da Lei 1.060/50 pelo art. 1.072, III, do Novo CPC, entendo que a
insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se
associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua
família na hipótese de serem exigidos tais adiantamentos”. (DANIEL
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Novo Código de Processo Civil
Comentado).
9.
De outro lado, o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil
dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
10.
No caso sob exame, não há qualquer documento que infirme a
declaração de pobreza apresentada pelos agravantes.
11.
Os documentos apresentados às fls. 85/100 do instrumento
corroboram as alegações reiteradas nesta sede. De um lado, Sra.
Márcia como professora, cujo demonstrativo de pagamento
referente ao mês de dezembro de 2019 auferiu R$ 883,29 e do outro,
o Sr. Sérgio que demonstra pela juntada do IR (exercício de 2019)
ganhos não elevados e apesar de ter em seu nome certos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
móveis e imóveis, cujas descrições encontram-se presentes às fls.
94/95, não demonstra vasto patrimônio, e não possuem liquidez para
o pagamento das despesas processuais.
13.
Assim, não havendo esse indício, de rigor o reconhecimento de
que a presunção de veracidade da declaração de pobreza
apresentada não foi ilidida.
14.
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR